Tribunal: TJSP
Processo: 1075525-28.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
BEM IMÓVEL – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA (MULTIPROPRIEDADE) – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES – Sentença de procedência – Irresignação das rés – Alegação de ilegitimidade passiva - Inocorrência – Ré Forte Securitizadora que foi beneficiária dos boletos pagos pelos autores – Relação jurídica entre as rés que envolve termos e condições para emissão

Ementa:
BEM IMÓVEL – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA (MULTIPROPRIEDADE) – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES – Sentença de procedência – Irresignação das rés – Alegação de ilegitimidade passiva - Inocorrência – Ré Forte Securitizadora que foi beneficiária dos boletos pagos pelos autores – Relação jurídica entre as rés que envolve termos e condições para emissão de CRI (Termo de Securitização) – Responsabilidade solidária da ré Forte na devolução dos valores recebidos por ela – Alegação de culpa de terceiro, força maior ou caso fortuito para afastar sua responsabilidade – Incorrência – Risco do negócio – Requerida que não quitou o IPTU da unidade-mãe exigido pela municipalidade como condição para efetuar o desmembramento e individualizar o IPTU – Discussão acerca da legalidade da exigência do Município que é alheia à relação contratual entre as partes – Requerida que deixou de adimplir com os termos pactuados, deixando de regularizar o empreendimento para possibilitar a escrituração da compra do imóvel efetuada pelos autores – Rescisão do contrato, com a consequente condenação à restituição dos valores pagos, em parcela única – Sentença mantida pelos seus fundamentos – Majoração da verba honorária sucumbencial, nos termos do art. 85, §11 do CPC – Recursos improvidos.